Tribunal: TJDFT
Processo: 0722970-78.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0722970-78.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: SILVANIO BATISTA FERNANDES AGRAVADO: MARCIA REGINA DE SOUZA MONTEIRO DECISÃO SILVÂNIO BATISTA FERNANDES interpôs agravo de instrumento, com pedido de concessão de antecipação da tutela recursal, da r. decisão (id. 160534535, autos originários), que, no cumprimento de sentença proposto contra MARCIA REGINA DE SOUZA MONTEIRO, indeferiu o pedido de desarquivamento do processo, nos seguintes termos: “Trata-se de requerimento de medida visando a satisfação do crédito da parte autora em processo de natureza executiva. Contudo, verifico que foi proferida decisão suspendendo o processo e o prazo prescricional, na forma do artigo 921, III, do CPC, em 15/05/2023, conforme ID. 157881277. Não houve agravo da referida decisão no prazo legal, havendo sua preclusão. Igualmente, não verifico ter transcorrido o prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do prazo prescricional. Ademais, o autor sequer se desonerou da obrigação de demonstrar a sua efetividade e a alteração da situação patrimonial da parte devedora. Desta forma, é imperativo que haja o decurso do prazo de suspensão para apreciação de nova diligências eventualmente requeridas pela parte credora. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido formulado. Encaminhem-se os autos ao arquivo provisório para aguardo do prazo de suspensão, nos termos de ID. 157881277. Cumpra-se. Intimem-se.” Para a concessão da antecipação da tutela recursal, deve ficar comprovado, concomitantemente, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo, arts. 1.019, inc. I, e 300, caput, do CPC. Da análise dos autos, verifica-se que, em 15/5/23, o Juízo a quo determinou a suspensão do processo e do curso do prazo prescricional pelo prazo de 1 ano, com fundamento no art. 921, inc. III, do CPC. No dia 18/5/23, o agravante-exequente requereu o prosseguimento do cumprimento de sentença com determinação de penhora de 10% dos rendimentos líquidos da agravada-executada, até integral quitação do débito no valor de R$ 3.297,90. Na r. decisão agravada, o Juízo a quo indeferiu o pedido, ao fundamento de que ainda não transcorreu o prazo de 1 ano de suspensão do processo e do prazo prescricional, bem como o exequente não se desonerou da obrigação de demonstrar a sua efetividade e a alteração da situação patrimonial da parte devedora. O agravante-exequente demonstrou, por meio do portal da transparência, que a agravada-executada é servidora pública da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal, com remuneração bruta mensal de R$ 7.919,01 e remuneração líquida mensal de R$ 6.073,99 (id. 159092446, autos originários). O § 3o do art. 921 do CPC é claro ao possibilitar o desarquivamento para prosseguimento da execução se, a qualquer tempo, forem encontrados bens penhoráveis do executado. Logo, está evidenciada a probabilidade do direito. Contudo, ausente o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Isso posto, indefiro a antecipação da tutela recursal. Intime-se a agravada-executada para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se ao i. Juízo. Publique-se. Brasília - DF, 13 de junho de 2023. VERA ANDRIGHI Desembargadora